Tribunal: TJSP
Processo: 3004801-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença – Juros de mora e correção monetária – Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 – Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora – Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de sentença – Juros de mora e correção monetária – Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 – Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros de mora – Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004801-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MANUEL ALVES RIBAS,
FERNANDO
GUIDETTI,
JOSEMAR
INÁCIO
DA
SILVA,
MANOEL
RODRIGUES DA SILVA, MANOEL MESSIAS VAZ, IVANETE RAMOS DA
SILVA, EDSON LEONILDO DA SILVA, FABIO HENRIQUE CONTIN DE
LIMA, ELIAS DE OLIVEIRA PEREIRA, CELSO RICARDO DE BRITO e
SAMUEL MARINHO MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004801-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
3004801-10.2020.8.26.0000 – SÃO PAULO.
AGTE.: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
AGDO(S).: MANUEL ALVES RIBAS E OUTROS.
JUIZ PROLATOR: WALTER GODOY DOS SANTOS
JUNIOR.
VOTO No 36.819.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Juros de mora e correção
monetária

Pretensão
da
aplicação
dos
critérios
estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que deu nova redação
ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 Inaplicabilidade para o
cálculo da correção monetária e aplicabilidade para os juros
de mora Entendimento do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810)

Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão que
manteve a aplicação da sistemática de juros prevista na lei 11.960/09.
Sustenta a agravante a necessidade de aplicar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004801-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se a tese firmada no julgamento do tema 810 do E. STF.
Pleiteia o provimento do recurso.
Recurso
processado
apenas
no
efeito
devolutivo (fls. 15/16).
Contraminuta às fls. 19/22.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Esta Colenda Sexta Câmara de Direito Público
vinha adotando posição no sentido de dar aplicabilidade à Lei no.
11.960/09 (que deu nova redação ao 1°.-F, da Lei n°. 9.494/97) , ao
menos, até a decisão da Repercussão Geral no. 810 (RE no. 870.947).
Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em 20.09.17, julgou o mérito do RE 870.947/SE (Tema no. 810)
com repercussão geral e decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos
termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii)
manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os
juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004801-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e
Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (grifos nossos).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça também se manifestou quanto aos critérios de juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004801-10.2020.8.26.0000 -Voto no
5
monetária aplicáveis nas condenações a envolver a Fazenda Pública,
quando do julgamento do REsp no. 1.495.146, Tema 905, de Relatoria
do Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, em 22.02.18.
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda
Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o
IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não foi
expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado
pelo Superior Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção monetária possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso à luz
do princípio tempus regit actum.
Já quanto aos juros de mora para as ações de
relação jurídica não-tributária, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no. 11.960/09 foi julgado constitucional e,
portanto, continua válida a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança.
Ademais, cumpre destacar que no dia 03.10.19,
o Pleno do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de
declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo
majorando em 1% os honorários que serão fixados pelo juízo singular no
momento da sentença seguindo os moldes preconizados no art. 85 do
CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004801-10.2020.8.26.0000 -Voto no
6
LEME DE CAMPOS
RELATOR